Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-04.2025.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Recurso inominado. Obrigação de fazer. Alienação fiduciária. Quitação. Manutenção do gravame não demonstrado. Dano moral não caracterizado. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao autor; (ii) examinar se cabível a obrigação de fazer consistente na baixa do gravame pela ré; (iii) analisar a possibilidade de condenação em danos morais.
III. Razões de decidir
3. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica do autor, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
4. Incumbia ao autor comprovar que o gravame registrado sobre o veículo decorreu de ato imputável à instituição financeira ré, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. A restrição mostrada no ID 82408375 é anterior à aquisição do veículo pelo autor e, por isso, não guarda relação com a controvérsia. Embora o CRLV de 2021 (ID 82408370), emitido em 19/10/2021, contenha registro vinculado à ré, a consulta ao sítio eletrônico do DETRAN revela a existência de anotações posteriores, em 25/11/2021, consistentes em alienação fiduciária (sem identificação da instituição financeira) e restrição judicial. Tais registros coincidem com os CRLVs dos anos de 2023, 2024 e 2025 (IDs 82408371 a 82408373), nos quais não há indicação de atuação da ré na inserção dessas restrições.
6. Diante desse contexto, não se pode imputar à requerida a responsabilidade pelo gravame se não há prova de que o tenha lançado.
7. Inexistindo prova do nexo causal entre os gravames registrados no veículo e a atuação da instituição financeira merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.